Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO LEUCEMIA. ISOTIONATO DE PENTAMIDINA. ROL ANS RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021. EREsp 1.886.929/SP STJ. LEI N. 14.454/2022. FÁRMACO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. IMPORTADO NÃO NACIONALIZADO. TEMA 990 STJ. DISTINGUISHING. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CONCEDIDO PELA ANVISA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa no indeferimento de envio de ofício à ANS e ao NATJUS, pois restou incontroverso nos autos que o medicamento pleiteado pela autora não consta no rol da ANS, e que a competência do NATJUS não alberga a confecção de perícias médicas, servindo os pareceres e notas técnicas para subsidiar o magistrado na tomada de decisões. No caso, a ré requereu a desistência da prova pericial depois de já deferida a produção. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. Houve também a fixação de parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
4. No caso, embora o medicamento prescrito não conste atualmente do rol da ANS, e seja um medicamento sem registro atual na Anvisa, restou comprovada a autorização de importação pela Anvisa, o que aponta para sua segurança e eficácia. Também findou demonstrada sua imprescindibilidade no tratamento da autora, mormente diante do fato de que está em tratamento de leucemia e que desenvolveu toxicidade em relação ao medicamento anteriormente ministrado (Sulfra/Trimetropim - Bactrim).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 990, estabeleceu a seguinte tese jurídica: “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”. Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem aplicado distinguishing nos casos em que há a autorização de importação, por considerar que há evidência da segurança sanitária do medicamento e a análise quanto à sua eficácia.
6. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.